Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DECLARAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não restou demonstrado nos autos a materialidade e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em justa causa para o ajuizamento da ação penal, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
2. Os elementos de convicção acostados nos autos não são suficientes para se inferir a materialidade do crime de ameaça, uma vez que as declarações do acusado foram vagas e imprecisas, não estando clara a inequívoca intenção do autor em realmente ameaçar a vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.